Tribunal: TJMT
Processo: 0001256-66.2003.8.11.0009
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001256-66.2003.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BORTOLON AGRO-INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 03.089.885/0001-35 (APELADO), JOSE ANTONIO BORTOLON - CPF: 434.464.009-82 (APELADO), VICENTE BORTOLON - CPF: 163.601.689-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ATOS PROCESSUAIS ÚTEIS E REITERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DA PARALISAÇÃO À PARTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. SEN
TENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I
. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, sob o fundamento de decurso do prazo prescricional durante o período de arquivame
nto provisório do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia qualificada do exequente apta a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente,
considerando a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e a posterior prática de atos processuais vo
ltados à satisfação do crédito.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do credor, não se caracterizando pelo simples decurso do tempo quando a paralisação decorre da inexistência de bens penhoráveis ou da ausência de impulso oficial.

4. No caso, o arquivamento provisório do feito ocorreu por circunstância alheia à vontade do exequente, que, após o desarquivamento, promoveu sucessivas diligências patrimoniais, inclusive mediante sistemas eletrônicos de constrição, evidenciando atuação efetiva e contínua.

5. A autorização judicial para realização de pesquisas patrimoniais gerou legítima expectativa de regular prosseguimento da execução, sendo vedado o reconhecimento retroativo da prescrição, sob pena de comportamento contraditório do Estado-juiz.

6. A demora imputável à máquina judiciária e a existência de requerimentos pendentes de apreciação afastam a caracterização da desídia necessária à decretação da prescrição intercorrente, incidindo, ainda, a o
rientação da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regu
lar prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente somente se configura mediante a comprovação de inércia injustificada do credor após intimação específica para impulsionar o feito.

2. A prática de atos processuais úteis e reiterados, ainda que infrutíferos, bem como a paralisação do processo por ausência de bens penhoráveis ou por demora
imputável ao Judiciário, afastam o reconhecimento da prescrição
intercorrente
. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível int
erposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0001256-66.2003.8.11.0009
,
ajuizada em face de
BORTOLON
AGRO-INDUSTRIAL
LTDA, JOSE ANTONIO BORTOLON e VICENTE BORTOLON
.

A sentença (ID.
329079873
)
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924,
inciso
V, do
CPC/2015, deixando de condenar a exequente em honorários advocatícios.

Em razões recursais (ID.
329079885
), a instituição financeira sustenta, em síntese,
que a sentença aplicou de forma indevida e retroativa o art. 921, §4º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, o que é vedado pelo art. 14 do CPC e pelo princípio do isolamento dos atos processuais.
Aduz que, antes da vigência da referida lei, a configuração da prescrição intercorrente
dependia da comprovação de inércia do exequente por prazo superior ao prescricional.

Sustenta, ainda, que não houve desídia do apelante, que sempre se manifestou quando provocado, tendo promovido diversas diligências para localização dos devedores e de bens penhoráveis, inclusive com pedido de penhora formulado antes do transcurso de qualquer prazo prescricional.

Afirma que a
paralisação do feito, segundo o recurso, decorreu exclusivamente da ausência de impulso oficial e da lentidão da máquina judiciária, circunstância que impede o reconhecimen
to da prescrição intercorrente, requerendo o seu afastamento.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que
, em junho de 2003,
o Banco Bradesco ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de
BORTOLON
AGRO-INDUSTRIAL
LTDA, JOSE ANTONIO BORTOLON e VICENTE BORTOLON
, visando receber R$ 73.095,07 (setenta e três mil e noventa e cinco reais e sete centavos), valor do débito decorrente do inadimplemento do
Contrato de Financiamento para Capital de Giro garantido por Nota Promissória
firmado entre as partes. O valor era atualizado à época do ajuizamento.

Não havendo localizado bens passíveis de penhora, a própria exequente requereu a suspensão do feito 07/11/2005 (ID. 329079867, p. 64).

Posteriormente, após novas tentativas de constrição de bens e ativos financeiros, a exequente requereu, novamente, a remessa do feito ao arquivo provisório em 30/11/2009 (ID. 329079867, p. 135/136). O pedido foi deferido em 19/02/2010 (ID. 329079867, p. 137).

O feito permaneceu paralisado em arquivo até 14/11/2017, quando foi proferida sentença extintiva, nos termos do art. 485, incisos II e IV, do CPC/2015, em razão da inércia da parte (ID. 329079867, p. 162/163). A sentença foi anulada em 23/07/2019 (ID. 329079867, p. 175).

A exequente tentou, entre os anos de 2019 e 2021, localizar bens ou ativos financeiros em nome dos executados,
por meio de pesquisas no RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.

Embora tenha sido inserida restrição de circulação sobre um veículo, a tentativa de penhora por Oficial de Justiça falhou, pois o bem não foi encontrado no endereço indicado. As demais pesquisas cartorárias e financeiras também não lograram êxito em satisfazer o crédito.

Em 23/01/2024, a parte exequente foi intimada para se manifestar a respeito da ocorrência de prescrição intercorrente (ID. 329079870). A instituição manifestou-se defendendo o descabimento da prescrição, sob o argumento de que agiu diligentemente, não havendo dado causa à paralisação do feito
, requerendo, ainda, a realização de pesquisa via SNIPER (ID. 329079872)
.

Em 27/06/2024, sobreveio sentença que reconheceu
a prescrição intercorrente,
sob o fundamento de
que o prazo prescricional de três anos
,
aplicável
à nota promissória
,
transcorreu integralmente durante o período em que o processo esteve paralisado no arquivo provisório, extinguindo a execução com resolução de mérito.

Inconformada, recorre a instituição exequente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à configuração, ou não, da prescrição intercorrente no feito.

Da análise dos autos, sem maiores delongas, verifico ser caso de
provimento
do recurso.

Inicialmente, ressalta-se que a
prescrição intercorrente não é uma sanção pelo decurso do tempo puro e simples, mas sim uma penalidade à inércia desidiosa do credor que abandona a causa.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve desídia do exequente capaz de justificar a decretação da prescrição intercorrente, razão pela qual
a sentença não pode subsistir.

Na hipótese, o
envio dos autos ao arquivo provisório em 2010 se deu em razão da não localização de bens, circunstância alheia à vontade do credor.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que a
suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73, vigente à época) não pode servir de armadilha processual para fulminar o direito do exequente, mormente quando este demonstra, ao longo dos anos, dil
igência na busca por patrimônio.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA.
MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia do
exequente.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou evidenciada a desídia da exequente, tendo em vista as manifestações antes da fluência do prazo prescricional.
(...)
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial
. ”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2237431 SP 2022/0340831-7,
Relator.:
Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)
– destaquei.

Em mesmo sentido, decidiu este E. Tribunal em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ART. 791 III DO CPC/73 –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –
PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
Durante o prazo de suspensão do processo executivo, por falta de bens penhoráveis do devedor (artigo 791, inciso III do CPC/73), não flui o prazo prescricional quando o exequente não deixa de adotar diligências necessárias ao andamento da execução, como é o caso dos
autos
.
”

(TJ-MT 00114591520088110041 MT,
Relator.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)
– destaquei.

Destaca-se que, após o desarquivamento,
a instituição financeira compareceu diligentemente aos autos para requerer novas pesquisas patrimoniais em nome do devedor, realizadas por meio do SISBAJUD e RENAJUD entre os anos de 2019 e 2022.

Inclusive, tais medidas foram deferidas pelo Juízo
a quo
.

Ora, ao autorizar tais medidas, o Poder Judiciário gerou na parte a legítima expectativa de que a execução estava ativa e regular. Decretar a prescrição retroativa a 2014, após ter movimentado a máquina judiciária com novas penhoras em 2019/2021, configura comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
, vedado pelo ordenamento jurídico.

A
demais, aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, uma vez que o longo período de permanência dos autos em arquivo provisório, sem a devida intimação periódica do credor para manifestação ou sem o impulso oficial para verificar o andamento do feito, não pode ser imputado exclusivamente à parte.

Salienta-se que o
processo de execução tem por finalidade a satisfação do crédito, e não a punição do credor que, a despeito de seus esforços, não logra êxito imediato em encontrar bens de devedores contumazes.

Ainda, observa-se que o Apelante indicou a existência de bens (imóvel de matrícula nº 14.231) e requereu diligênc
ias concretas antes da sentença, tais como a pesquisa via SNIPER (ID.
329079872
), pedidos não analisados pelo Juízo.

A existência de requerimentos pendentes de análise ou de diligências em curso afasta a caracterização da inércia necessária para a decretação da prescrição.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DA EXEQUENTE. ATOS PROCESSUAIS ÚTEIS E CONTÍNUOS.
RE
CURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência exige, para a configuração da prescrição intercorrente, a presença de três requisitos: intimação da parte exequente para impulsionar o feito, ausência de manifestação útil e o decurso do prazo pre
scricional do direito material.
No caso, houve petições reiteradas da exequente requerendo diligências patrimoniais, inclusive com indicação de bens e pedido de penhora, demonstrando atuação efetiva e contí
nua, embora sem êxito prático.
A prática de atos processuais úteis, ainda que sem sucesso, afasta a caracterização da inércia injustificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo inaplicável, no caso concreto, o ent
endimento do
REsp
1.604.412/SC.
IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determina
r o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: “
1. A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do credor, após intimação específica para impulsionar o feito.
2 .
Atos processuais concretos e reiterados, mesmo que infrutíferos, afastam a fluênci
a da prescrição intercorrente
. ”

(...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00080878720108110041,
Relator.:
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2025)
– destaquei.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE ACOLHEU A ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.
No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos
autos
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001349-
06.
2012.8.11.0044,
Relator.:

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)

Por fim, a aplicação do entendimento firmado no IAC do
REsp
1.604.412/SC deve ser temperada pelas peculiaridades do caso concreto, sob pena de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). Não se pode penalizar o credor que atendeu a todos os chamados judiciais e que, efetivamente, tentou expropriar bens do devedor tão logo o processo retomou sua marcha.

Portanto, não configurada a desídia qualificada do credor, deve ser afastada a prescrição intercorrente, permitindo-se o prosseguimento da execução para a tentativa de satisfação do crédito, prestigiando-se o direito material do credor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos ao grau de origem, para regular prosseguimento da execução.

Descabida a condenação em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026